Tribunal: TJMT
Processo: 1005636-78.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005636-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO RIOS GNOATO - CPF: 042.641.881-64 (ADVOGADO), MAGAIVER ZANON - CPF: 015.303.930-27 (AGRAVANTE), ALEX SANDRO RAMBO HOFFMANN - CPF: 023.521.700-01 (AGRAVADO), VINICIUS GALEAZZI BORRE - CPF: 025.341.050-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – CONCESSÃO DE ARRESTO – SOCIEDADE INFORMAL ENTRE SOJICULTORES – MEDIDA QUE VISA GARANTIR COMPROMISSOS E OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM TERCEIROS CREDORES – ACERTO DA DECISÃO ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA VERTICALIZADA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se acertada tutela de urgência de sequestro de grãos da lavoura arrendada pelas partes litigantes que tem por objetivo garantir compromissos e obrigações com terceiros credores, máxime porque
assumidas por ambos os litigantes
, por força de sociedade ‘informal’ de exploração e produção de grãos, até que a questão seja verticalizada na origem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005636-78.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MAGAIVER ZANON

AGRAVADO: ALEX SANDRO RAMBO HOFFMANN

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAGAIVER ZANON
, contra decisão que na Tutela de Urgência de Natureza Cautelar movida por
Alex Sandro Rambo Hoffmann
, deferiu liminar de arresto e remoção de 3.300.000kg de soja, equivalentes a 55.000 sacas de 60kg, a ser cumprida nas áreas de lavoura descritas na inicial bem como nas empresas cerealistas de Paranatinga-MT, sem caução (ids 77834426 e 78450133 – na origem).

Em síntese, aduz que o agravado propôs a presente Tutela Cautelar ao fundamento de que as partes teriam constituído suposta sociedade “informal” de cultivo de lavoura de soja no povoado de Santiago do Norte, Município de Paranatinga-MT, no imóvel denominado Fazenda Macuco, com área de 1.810hectares.

Diz que o argumento do agravado é de que o agravante teria mudado de ideia acerca dos negócios entabulados entre ambos e que, em janeiro de 2022, chegou ao seu conhecimento que o ora agravante teria deixado de plantar aproximadamente 1.000ha.

Aduz que em razão da referida sociedade, o agravado afirma ter “valores em aberto”, com o agravante, a saber:
a)
aproximadamente 15.000 Sacas de soja a título de arrendamento para VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA;
b)
R$ 3.594.993,60 da Cédula Rural Pignoratícia com o Banco do Brasil;
c)
10.000 sacas de soja com a empresa Alvorada no valor de R$ 1.460.000,00;
d)
R$ 336.800,00 com a empresa Soyagro Insumos Agrícolas e
e)
R$ 900.000,00 outras despesas que apresentaria em momento oportuno.

Para corroborar a tese, noticia que o agravado juntou os seguintes documentos: a) Contrato de Arrendamento (ID 75597792 – Pág. 1 a 3); b) Cédula Rural Pignoratícia firmada com o Banco do Brasil S.A (ID 75597819 – Pág. 1 a 22); e c) Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos para Entrega Futura com a Agrícola Alvorada (ID 755977832 – Pág. 1 a Pág. 4).

Aduz que não é verdade que o agravado só tomou conhecimento por terceiros da impossibilidade do plantio de 900ha em janeiro de 2022 (fato alegado na inicial), porquanto as conversas mantidas entre ambos em novembro de 2021, via whatsapp, evidenciam que o recorrente “deixou claro que não daria conta de plantar a área total”.

Diz que o agravado falta com a verdade em sua inicial (artigo 5º do CPC), porque desde novembro sabia que a área não seria plantada, frente a negativa do próprio agravado em prosseguir o plantio da sua parte.

Informa que efetivamente arrendaram os 1.810hectares da arrendatária VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e, como garantia do pagamento do pagamento do arrendamento, assumiram a solidariedade entre si.

Anota que referida empresa emitiu termo de declaração como arrendatária em que afirma que as áreas foram individualizadas e que o Agravante cumpriu com suas obrigações, diferentemente do Agravado que sem motivos ou justificativas abandou seu plantio.

Diz que na área destinada a si, de 885,98ha, foi objeto de financiamento junto ao Banco do Brasil, o que possibilitou realizar plantio de sua lavoura, enquanto o agravado nada plantou na sua área de 880hectares.

Reclama que a Cédula Rural juntada pelo agravado na origem (Id 75597819 pag.1 a 22), evidencia que seu vencimento está previsto para 10-8-2022, além de que apenas o agravado tem acesso a tal negociata, porque não há demonstração de liame jurídico entre as partes, notadamente porque o mesmo omitiu que o Agravante é Avalista da referida cédula. De modo que é responsável pelo adimplemento.

Destaca que o Agravante também tem uma cédula rural pignoratícia no valor quase idêntico de R$ 3.619.423,22, com vencimento para 20/07/2022, em que o agravado não é avalista. De modo o agravante responde sozinho pelo débito.

Afirma que as áreas a serem plantadas e seus respectivos talhões tem localizações geográficas distintas e cabia a cada um a responsabilidade pelo plantio da lavoura.

No que tange ao contrato de compra e venda com a Agrícola Alvorada S.A, diz que foi ajustado exclusivamente entre o agravado e referida empresa, sem qualquer participação do recorrente.

Destaca, ademais, que não há qualquer risco ou perigo que justifique o arresto concedido na origem, porque o pagamento do referido produto somente seria realizado após a entrega da soja, caso em que não há adiantamento de valores ou qualquer coisa que valha.

No que tange a dívida mantida com a Soyagro e Inducal, assegura que não há na lide qualquer documento que demonstre que o Agravante participou nas negociações, comprovante de que houve a entrega de produtos, ou qualquer outro que dê lastro aos argumentos do agravado.

Ressalta que acerca de supostas outras despesas de R$900.000,00 assegura que o próprio agravado não juntou respectivos comprovantes.

Reclama o desacerto da decisão, porque a suposta situação de insolvência do agravante não restou suficientemente comprovada, além de que os compromissos assumidos pelo mesmo são de sua inteira responsabilidade.

Afirma que inicialmente a decisão concedeu o arresto mediante caução do próprio imóvel arrendado, cuja propriedade de terceiros que não fazem parte da lide não serve para tal mister. Não fosse suficiente, sem qualquer manifestação, foi corrigida a decisão, aos 03-03-2022, para afastar referida caução, o que evidencia a necessidade de reforma.

Registra que o arresto foi concedido apenas em razão da narrativa do agravado que se utilizou de afirmações inverídicas, que faz crer que tem direito a soja plantada por outrem.

Destaca que como é avalista do agravado, o risco é inteiramente do Agravante, quem efetivamente tem compromisso de adimplemento nas duas cédulas rurais.

Justifica que frente ausência de caução real ou fidejussória idônea, mostra-se descabida a ordem de retirada do produto do agravante quem efetivamente plantou e é respectivo proprietário, além de que é avalista do Agravado, o qual ficará com a soja sem nada ter plantado ou ter constituído qualquer garantia. De modo que os riscos ficam somente com o recorrente.

Reclama que o arresto de toda soja plantada pelo ora agravante da safra 2022/2023, lhe causa prejuízos irreparáveis, razão pela qual pede o provimento do recurso.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id
126063650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca o agravante
Magaiver Zanon
a reforma da decisão que na Tutela de Urgência de Natureza Cautelar movida por
Alex Sandro Rambo Hoffmann
, deferiu liminar de
arresto e remoção de 3.300.000kg de soja, equivalentes a 55.000 sacas de 60kg
, a ser cumprida nas áreas de lavoura descritas na inicial bem como nas empresas cerealistas de Paranatinga-MT, sem caução (ids 77834426 e 78450133 – na origem).

Na origem, a
presente ação tem como objetivo o deferimento da tutela de urgência de sequestro de grãos da lavoura das partes,
a fim de garantir os compromissos e obrigações com terceiros credores, bem como evitar a falta de transparência na administração atribuída ao ora agravante
.

No caso em exame, em que pese os argumentos do recorrente, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, evidencia-se que a decisão recorrida não se divorcia das normas que regulamentam a matéria em exame.

A tutela de urgência de sequestro de grãos da lavoura arrendada pelas partes, ao que consta, foi concedida a fim de garantir compromissos e obrigações com terceiros credores,
assumidos por ambos os litigantes, aqui Agravante Magaiver e Autor agravado Alex Sandro
,
por força de sociedade ‘informal’ de exploração e produção de grãos, firmada entre ambos em meados de 2021.

Em que pese a extensa tese de defesa do recorrente que tenta convencer acerca do desacerto do arresto, das provas até então produzidas, na origem, o autor agravado Alex comprovou que:

a)
as partes arrendaram, em conjunto, a Fazenda Macuco no município de Paranatinga-MT, da arrendadora VIKAN Empreendimentos;

b)
existência da CPR nº 043.717.408, emitida pelo autor agravado, em que o agravante e esposa figuram como avalistas;

c)
CPR emitida apenas pelo próprio agravante, como menciona o autor na inicial (id 75595685 – Pág 6 – na origem);

d)
compromisso de entrega futura de grãos com a empresa agrícola Alvorada, firmada pelo agravado que se comprometeu a entregar 10.000 sacas de soja e o mesmo contrato firmado em nome do agravante, com a mesma obrigação.

Do contexto apresentado, agiu com acerto a decisão recorrida porquanto das provas até então produzidas evidencia-se que agravante e agravado firmaram a sociedade informal e,por conta disso, firmaram diversos contratos com obrigações

vinculadas aos CPF’s de cada um, mas em benefício da referida “sociedade” que indica, pelo menos por ora, aparente solidariedade entre as partes.

Além disso, observa-se que em razão do desajuste posterior, ocorreu a posterior quebra da
affectio societatis
, contudo, permanecem diversas obrigações assumidas entre ambos com terceiros, na consecução dos pactos outrora firmados, cuja posse da lavoura, ao que consta, é do requerido agravante.

Nesse sentido, colhe-se os fundamentos da decisão recorrida (id
77834426)
:

“Na hipótese dos autos, a probabilidade do direito do requerente (fumus boni iuris) está evidenciado nos documentos que instruem a inicial,
em especial os documentos Id. 75597792, 75597819, 75597824, 75597832 que demonstram a existência do negócio noticiado na inicial, bem como, as obrigações do Requerente e do Requerido para com armazéns, instituições financeiras e empresas.

Por sua vez, o perigo de dano se consubstancia na possibilidade de gerar graves prejuízos ao requerente
, uma vez que, foram contraídas obrigações financeiras unilaterais e em conjunto pelas partes em prol do negócio, porém o comportamento do requerido não deixa claro, em princípio, se tais obrigações serão de fato adimplidas em sua totalidade.

Desta forma, há fortes indícios de que o Requerido está se furtando do seu parceiro de negócios o que levanta dúvidas quanto aos débitos que são de suas responsabilidades, sendo, por ora, necessário o deferimento da liminar de arresto
.” (grifei)

Destaca-se que a decisão recorrida concedeu arresto a fim de que se possa honrar obrigações assumidas com terceiros e, ao que parece, ainda que assumidas unilateralmente, em nome de um e outro dos aqui litigantes, se deu em benefício da referida sociedade informal.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022